Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703229-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Após o julgamento dos embargos de declaração (ID 14828568), a empresa embargante, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, apresentou o petitório de ID 15835402, pugnando pela substituição do depósito judicial efetuado aos IDs 10739974 e 10739976, no importe de R$ 350.000,00, por seguro-garantia, a fim de suspender a exigibilidade da cobrança da multa administrativa, objeto da presente ação. A peticionária alega que, a despeito dos aclaratórios opostos terem mantido decisão que lhe fora desfavorável, pretende discutir a questão perante o Superior Tribunal e Justiça. Aduz que, diante da crise econômica causada pelas medidas de contenção da propagação do COVID-19, a substituição do depósito efetuado por seguro-garantia faz-se necessária para garantir dinheiro em caixa e assegurar o funcionamento da empresa, com o pagamento de fornecedores e funcionários. Salienta que o pedido é previsto em lei e garante plenamente a dívida fiscal discutida nos autos, razão pela qual o seu deferimento é medida de rigor, neste grave momento, para que o mercado não sofra um absoluto colapso. Instado a se manifestar, o Distrito Federal concordou com o pleito, desde que realizado em conformidade com o disposto na Portaria PGDF 378/2019 (ID 16440321). É o relatório. Decido. Em primeiro plano, ao contrário do que afirma a empresa peticionária, a legislação específica tributária não permite a substituição do valor depositado em juízo por seguro garantia em processos tributários que estão em andamento e sem resolução definitiva de mérito, como é o caso dos autos, o que se afere das hipóteses taxativamente previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional[1]. Registre-se que tal troca é permitida na execução fiscal, ou seja, quando a empresa já está em dívida ativa, consoante previsão expressa do artigo 9o, inciso II, da Lei n. 6.830/1980, (Lei de Execução Fiscal). Não obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos recentes, entendeu ser cabível a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, tal como as multas administrativas, a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, utilizando-se de analogia do artigo 151, II do CTN, do artigo 835, § 2o do CPC e do artigo 9o, § 3o da Lei no 6.830/80[2]. Por fim, insta consignar que o próprio Ente Distrital, em análise discricionária, anuiu com a substituição pretendida, desde que realizada em conformidade com o disposto na Portaria PGDF 378/2019, que trata dos critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital. Ante o exposto, defiro, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, a substituição do valor depositado judicialmente pela autora/peticionária, no montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), por seguro-garantia, a ser ofertado nos moldes previstos Portaria PGDF 378/2019. Intime-se a empresa CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente a proposta do seguro. Feito, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se concorda com a garantia ofertada. Por fim, anuindo o Ente Distrital, fica, desde já, deferida a liberação da quantia depositada aos IDs 10739974 e 10739976. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. [2] É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. (STJ. 1a Turma. REsp 1381254-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/06/2019 e STJ. 1a Turma. AgInt-REsp 1.612.784-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 11/02/2020)